Tribunal: TJDFT
Processo: 0742583-41.2020.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PARTILHA DE BENS. FALTA DE INTERESSE RECURSAL AFASTADA. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO NOVO. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. IMÓVEL. DÚVIDA QUANTO À NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO TRANLATIVO DA PROPRIEDADE. EVENTUAL SIMULAÇÃO PARA NÃO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO. PARTILHA RELEGADA APÓS MELHOR APURAÇÃO DA NATUREZA DO ATO JURIDICO E DEFINIÇÃO DO SEU PROPRIETÁRIO. APELAÇÕES PARCIALMENTE CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDA.
1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido, a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. A apresentação de novo pedido apenas em sede do apelo encerra, necessariamente, em seu não conhecimento nessa parte, por haver verdadeira inovação, em contrariedade aos princípios do contraditório, ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.
2. Em se tratando de processos reunidos para julgamento simultâneo, sendo proferida uma só sentença, é possível à interposição de único recurso em quaisquer dos processos, ainda que nas suas razões faça menção a apenas um dos feitos.
3. No regime da comunhão parcial, o bem doado a um dos cônjuges não entra no patrimônio comum do casal (art. 1.659, inc. I, CC), salvo se o doador manifesta de forma clara, expressa e inequívoca sua vontade de endereçá-lo a ambos. Evidentemente, a doação em favor do casal não é presumida.
4. No caso, a propriedade dos bens não está devidamente comprovada, mas há dúvidas quanto à sua aquisição, se fruto de doação ou compra e venda. Nesse caso, revela-se inviável a partilha neste momento, principalmente diante da alegação de simulação no negócio jurídico translativa do domínio.
5. A questão envolvendo a propriedade dos bens imóveis deve ser analisada em autos próprios e, posteriormente, ser objeto de ação de sobrepartilha se for o caso
6. RECURSOS CONHECIDOS EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDOS.